Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICOFINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS E PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação originária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no recurso (I) se as agravantes comprovaram insuficiência econômica apta à concessão da gratuidade de justiça; e (II) a possibilidade de concessão parcial do benefício para abranger honorários periciais e eventuais verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça tem fundamento constitucional e legal, destinando-se a assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante autoriza o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram situação econômico-financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, inclusive em sua modalidade parcial. Os rendimentos mensais e anuais comprovados, aliados ao padrão de vida evidenciado pelas despesas ordinárias assumidas, tais como manutenção de empregada doméstica e pagamento de mensalidades escolares em instituições privadas, afastam a caracterização da alegada hipossuficiência.
6. A pretendida gratuidade parcial, voltada especificamente à dispensa de honorários periciais e sucumbenciais, igualmente não se sustenta. Quanto aos honorários periciais, verifica-se que a prova técnica foi requerida pela parte adversa, de modo que lhe incumbe o respectivo custeio, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, inexistindo ônus imediato para as agravantes.
7. No tocante aos honorários sucumbenciais, ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça, a benesse não afastaria a obrigação de pagamento, mas apenas suspenderia a exigibilidade da verba pelo prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o que esvazia o argumento de risco atual e concreto de prejuízo à subsistência.
8. Ausente demonstração de situação excepcional capaz de comprometer o mínimo existencial das agravantes ou de inviabilizar o acesso à jurisdição, correta a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça, ainda que parcial, exige comprovação objetiva de insuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira quando os elementos dos autos evidenciam capacidade contributiva incompatível com o benefício.”
Dispositivos legais citados no voto: CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 95, 98, caput, §§ 3o e 5o, 99, § 2o, e 1.026, § 2o.